Tribunal: CARF
Processo: 13942.000144/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13942.000144/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.736 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
VICENZI & ENGEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2007
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
RETROATIVA.
OPÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
A legislação de regência não prevê hipótese de exclusão voluntária retroativa
do SIMPLES NACIONAL, daí sua impossibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-37.645, proferido pela 7a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, não reconhecendo a legitimidade de seu pleito (exclusão do SIMPLES
NACIONAL por iniciativa da contribuinte com efeito retroativo) por ausência de fundamento
legal
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13942.000144/2009-14
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13942.000144/2009-14

Trata o presente de manifestação de inconformidade em que a contribuinte acima
identificada, inconformada com o indeferimento do seu pedido de exclusão do
SIMPLES NACIONAL relativamente ao ano calendário 2007, vem requerer a anulação
do Despacho Decisório denegatório do seu pleito pelos seguintes motivos:
DOS FATOS
A empresa entrou com pedido de Opção pelo Simples Nacional na data de 24/07/2007,
não efetuando sua exclusão em tempo, sendo que a mesma manifestou desinteresse em
manter-se nesse sistema em 06/07/2009.
No intuito de manter-se sob o regime comum de tributação o contribuinte efetuou todas
as obrigações principais, bem como as acessórias dentro do sistema comum, não tendo
nenhuma dificuldade e/ou restrição quanto às entregas das declarações de DIPJ,
DACON e DCTF, bem como todos os recolhimentos de tributos foram igualmente
aceitos, incluindo as Certidões Negativas de Débitos.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Diante disso a empresa não recolheu tributos e nem apresentou as declarações pelo
regime de arrecadação denominado Simples Nacional.
Portanto, a mesma deveria ter sido excluída deste sistema automaticamente, passando
a tributar por outro regime de tributação a escolha do contribuinte, uma vez que não
houve recolhimentos de tributos, conforme preceitua no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art.
3°, combinada com o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de
julho de 2007.
Por outro lado, se aplicarmos o exigido pelo Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário, a empresa teria que fazer as DASN exercícios 2007, 2008 e 2009, e como
não recolheu tributos neste regime, a mesma seria excluída e retornaria ao regime
comum de tributação onde se encontra hoje.
Entendemos que devido à ausência de manifestação por parte da Receita Federal, a
não ser pelo fato da empresa ter se manifestado, concluímos que a mesma estaria de
acordo com o procedido, sendo que ate a presente data continua aceitando tanto os
recolhimentos de tributos, bem como as obrigações acessórias (DACON e DCTF).
DO MÉRITO
Senhor julgador, sac) estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Indeferimento do Termo de Exclusão.
b)Aceitação por parte do Agente Tributário, Fiscalizador e Regulador sem
contestação no período especificado.
Por sua vez, , a 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO RETROATIVA.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13942.000144/2009-14

A exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL por iniciativa da contribuinte não
pode ser retroativa por falta de fundamento legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os mesmos
argumentos delineados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade, a seguir
reproduzidos:

É o relatório.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13942.000144/2009-14

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
As alegações em sede de preliminar confundem-se com as do próprio mérito, por
isso, passa-se a analisá-lo de imediato.
Conforme já relatado a Recorrente optou Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES NACIONAL em 24/07/2007. O deferimento de seu pedido ocorreu no dia
18/08/2007, conforme se depreende das informações constantes às fls. 58 e permanece inscrita
no SIMPLES NACIONAL até a presente data, consoante pesquisa no sítio http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21:

Contudo, em 06/07/2009, fls- 02, a Recorrente requereu sua exclusão do “sistema
SIMPLES NACIONAL, retroativo a data de sua inclusão, ou seja, 01 de julho de 2007; pelo
motivo da mesma ter sido incluída no sistema indevidamente e por motivos alheios a nossa
vontade, não houve a exclusão em tempo hábil, uma vez que não era e não é de interesse da
empresa, permanecer neste sistema”.
O pedido foi negado, com a confirmação pela DRJ, já que o prazo para a
Recorrente solicitar o cancelamento de sua opção, no Portal do Simples Nacional, foi até
31/08/2007; mas pelo documento de fls. 58 (Lista de Eventos), comprova-se que, de fato, não
houve o pedido de exclusão neste o prazo.
Assim, a Recorrente apresentou o presente recurso alegando que deve ser excluída
do SIMPLES NACIONAL, com efeitos retroativos a 01 de julho de 2007, ainda que manifestado
desinteresse neste sistema somente 06/07/2009, pois desde 2007 “no intuito de manter-se sob o
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13942.000144/2009-14

regime comum de tributação o contribuinte efetuou todas as obrigações principais, bem como as
acessórias dentro do sistema comum, não tendo nenhuma dificuldade e/ou restrição quanto às
entregas das declarações de DIPJ, DACON e DCTF, bem como todos os recolhimentos de
tributos foram igualmente aceitos, incluindo as Certidões Negativas de Débitos”. Isso, segundo
a Recorrente, se comprovaria através “dos recibos de entrega de DACONs, DCTFs,D1PJ e
recolhimento de DARFs, (copias cm anexo), como se nada houve alterado”. Argumenta, ainda, a
Recorrente que, inclusive, já deveria ter sido excluída do regime por débito sem exigibilidade
suspensa.
Analisando os fatos, entendo que, apesar do recolhimento dos tributos com base
no Lucro Presumido, o pedido, feito pela Recorrente de exclusão do SIMPLES NACIONAL na
data de 06/07/2009 (fls. 02) deve ser considerado extemporâneo, visto que de acordo com a
Resolução CGSN n°15, de 23/07/2007, a pessoa jurídica que aderiu ao regime simplificado, não
desejando nele permanecer, no ano-calendário de 2007, tinha até 31/08/2007 para cancelar sua
opção, retroagindo os efeitos da exclusão até 01/07/2007.
Quanto ao argumento da Recorrente de sua necessária exclusão motivada pela
existência de supostos débitos do SIMPLES NACIONAL, vez que vem efetuando os
recolhimentos com base no lucro presumido, concordo com o acórdão de piso que esta situação
descrita pelo Recorrente, quando muito, se amolda à hipótese de exclusão de ofício de que trata o
artigo 29 da mesma Lei Complementar no 123/2006. Mas mesmo neste caso, a exclusão somente
ocorrerá por ato de ofício da autoridade fiscalizadora, não por solicitação do sujeito passivo,
como no caso sob exame.
Destarte, considerando que não há previsão normativa para a exclusão voluntária
retroativa, não encontra guarida, em nosso ordenamento jurídico, o pleito da Recorrente.
Logo, deve ser mantido o acórdão de piso, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Analisando o pedido da contribuinte, a DRFFOZ expediu a Informação Fiscal
SECAT/DRF/FOZ no 230, de 05/11/2010, onde indica que:
O contribuinte em epígrafe, através de seu representante legal, solicita sua exclusão do
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, a partir
de 01/07/2007, asseverando que foi incluída indevidamente, e por motivos alheios a sua
vontade, não houve exclusão em tempo hábil.
Aduz, que apresentou e recolheu os tributos com base no Lucro Presumido.
...
De acordo com a Resolução CGSN n°15, de 23/07/2007, a pessoa jurídica que aderiu
ao regime simplificado, não desejando nele permanecer, no ano calendário de 2007,
tinha até 31/08/2007 para cancelar sua opção, retroagindo os efeitos da exclusão até
01/07/2007.
Art. 62 A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 12. Excepcionalmente para o ano calendário de 2007, na hipótese de a ME ou
a EPP excluir-se do Simples Nacional entre o primeiro dia útil de julho de 2007
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13942.000144/2009-14

e o dia 31 de agosto de 2007, por opção, os efeitos dessa exclusão darsedo a
partir de lo de julho de 2007. (Redação dada pela Resolução CGSN no 19, de 13
de agosto de 2007)
Observa-se que o contribuinte, no dia 24/07/2007 As 17:41:56, por opção aderiu ao
Simples Nacional, o deferimento de seu pedido ocorreu no dia 18/08/2007 As 17:09:19,
o prazo para solicitar o cancelamento de sua opção no Portal do Simples Nacional, foi
até 31/08/2007; e verificase pelo documento de fl. 57 (Lista de Eventos), que não
efetuou seu pedido de exclusão até o prazo estabelecido.
Inclusive, até apresente data, ainda é optante (fls. 60).
Pelo exposto, não incidindo em nenhuma hipótese de impedimento, nem erro de fato,
proponho o indeferimento do pleito da contribuinte.
Com fundamento nestas informações, a DRFFOZ expediu despacho decisório
indeferindo o pleito da contribuinte que, inconformada, ingressou com a Manifestação
de Inconformidade acima reproduzida.
E analisando esta Manifestação de Inconformidade, verifico que não há possibilidade de
acolher a pretensão da contribuinte.
De fato, com bem analisou a DRFFoz, a legislação de regência não prevê hipótese de
exclusão voluntária retroativa. Além disso, a alegação da contribuinte de que “... a
empresa não recolheu tributos e nem apresentou as declarações pelo regime de
arrecadação denominado Simples Nacional.” e, portanto, “... a mesma deveria ter sido
excluída deste sistema automaticamente, passando a tributar por outro regime de
tributação a escolha do contribuinte, uma vez que não houve recolhimentos de tributos,
conforme preceitua no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3°, combinada com o inciso I do
art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007”, não reflete o que os
citados dispositivos dispõem.
O artigo 17 da LC no 123/2006 trata das vedações ao ingresso de empresas no
Sistema, onde o mencionado inciso V é expresso ao determinar que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
...
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Não é o caso da contribuinte. Conforme sua alegação, os supostos débitos que
justificariam sua exclusão do sistema seriam simplesmente o não recolhimento dos
tributos por meio da sistemática prevista pelo SIMPLES NACIONAL, após sua adesão
ter sido deferida. Esta situação descrita pelo contribuinte, quando muito, se molda à
hipótese de exclusão de ofício de que trata o artigo 29 da mesma Lei Complementar.
Mas mesmo neste caso, a exclusão somente ocorrerá por ato de ofício da autoridade
fiscalizadora, não por solicitação do sujeito passivo, como no caso.
Veja-se, a propósito, que acolher a tese da defesa de que, por estar descumprido as
determinações da Lei Complementar no 123/2006, já deveria ter sido excluída do
sistema automaticamente, seria beneficiar o contribuinte por sua própria conduta ilegal,
ou seja, beneficiar o infrator por sua própria torpeza, e isso evidentemente não pode ser
aceito.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13942.000144/2009-14

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital